Tribunal: TJSP
Processo: 1000263-48.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO RESIDENCIAL. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens objeto de seguro. Laudo unilateral da seguradora. Fatos controvertidos. Realização de perícia técnica judicial. Não preservados os equipamentos. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ausência de nexo causal. Responsabilidade civil não

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO RESIDENCIAL. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens objeto de seguro. Laudo unilateral da seguradora. Fatos controvertidos. Realização de perícia técnica judicial. Não preservados os equipamentos. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ausência de nexo causal. Responsabilidade civil não configurada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000263-48.2019.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000263-48.2019.8.26.0390 -Nova Granada - Voto: no
2
Voto n.o 22746
Apelação Cível 1000263-48.2019.8.26.0390
Nova Granada
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Nome do juiz prolator da sentença Não informado
AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO RESIDENCIAL.
FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. Oscilação na rede de distribuição de
energia elétrica. Danos aos bens objeto de seguro.
Laudo
unilateral
da
seguradora.
Fatos
controvertidos. Realização de perícia técnica
judicial.
Não
preservados
os
equipamentos.
Impossibilidade de inversão do ônus da prova.
Ausência de nexo causal. Responsabilidade civil não
configurada. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença de fls. 437/440 que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento de danos,
julgou improcedente o pedido inicial por não haver provas suficientes do ato ilícito
praticado pela requerida. Houve condenação da parte autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre
valor da causa.
Inconformada, apela a autora aduzindo, em suma, que a perícia
judicial foi realizada após a reparação dos equipamentos danificados, a
desnecessidade da perícia judicial pela eficiência dos laudos técnicos juntados, sendo
que estes não foram produzidos unilateralmente e comprovando nos autos o nexo
causal entre a omissão específica da apelada e o dano decorrente de sua conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000263-48.2019.8.26.0390 -Nova Granada - Voto: no
3
Ainda, a impossibilidade de produção de prova diabólica, a hipossuficiência técnica
da seguradora, que o evento da natureza não caracteriza caso fortuito ou força maior,
que paga a indenização ao segurado, sub-rogou-se em todos direitos e ações do
segurado, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, e, por
consequência, a inversão do ônus da prova, cabendo exclusivamente a apelada
comprovar a inexistência de sua responsabilidade (fls. 443/475).
Houve resposta (fls. 484/503).
É o relatório.
O apelo não é de ser provido.
De proêmio, ressalta-se que a alegação de que a perícia técnica
judicial teria sido realizada após os equipamentos danificados já terem sido reparados
em nada socorre a autora, pois de acordo com o laudo (fls. 407), o perito nomeado
procedeu à inspeção das instalações elétricas do frigorífico, exceto os equipamentos
danificados, por já terem sido substituídos.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou
no sentido de que a seguradora que paga a indenização ao consumidor lesado, se sub-
roga nos direitos dele, podendo valer-se de todas as regras previstas no Código de
Defesa do Consumidor.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA
POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-
ROGAÇÃO LEGAL DECORRENTE DE FURTO DE
VEÍCULO SEGURADO EM ESTACIONAMENTO -
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

DESPROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000263-48.2019.8.26.0390 -Nova Granada - Voto: no
4
INTERPOSTO
PELA
RÉ.
INSURGÊNCIA
DA
EMPRESA
ADMINISTRADORA
DO
ESTACIONAMENTO. (...) 2. Incide o Código de
Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora -
que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a
sociedade
empresária
administradora
de
estacionamento, local do furto de veículo segurado.
Precedentes do STJ. (...) 5. Recurso especial improvido.
(REsp no 1085178/RS, Min. Marco Buzzi, Quarta
Turma, j. 15/05/2014)
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ -
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Concluiu o
Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a
Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de
Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a
Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da
segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da
Súmula 83 desta Corte. (...) 3.- Agravo Regimental
improvido. (STJ, AgRg no AREsp 426017/MG, Min.
Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 10/12/2013)
O segurado da autora era consumidor dos serviços públicos de
fornecimento de energia elétrica prestados pela ré. A autora realizou o pagamento da
indenização securitária e, portanto, sub-rogou-se em todos os direitos e ações que
competiam aos segurados, nos termos do artigo 786 do Código Civil, incluindo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000263-48.2019.8.26.0390 -Nova Granada - Voto: no
5
aqueles previstos no Código de Defesa do Consumidor.
Consta da petição inicial que a autora celebrou contrato de
seguro com Espanha Alimentos Ltda., e que, em 24/07/2017 a unidade consumidora
foi afetada por distúrbios elétricos, decorrente de alteração na rede de distribuição da
ré, que ensejaram danos aos equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam o
imóvel, os quais precisaram ser reparados ou substituídos. A autora requereu, assim,
a condenação da ré ao pagamento de R$25.067,45 (vinte e cinco mil, sessenta e sete
reais e quarenta e cinco centavos).
O pedido foi julgado improcedente, e, deve ser mantido.
A caracterização da responsabilidade civil da ré independe da
configuração de conduta culposa, bastando que fiquem evidenciados os danos
alegados e o nexo de causalidade entre estes e a atividade por ela exercida.
Como leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: O Estado tem o
dever de exercer a sua atividade administrativa, mesmo quando perigosa ou
arriscada, com absoluta segurança, de modo a não causar dano a ninguém. Está
vinculado, portanto, a um dever de incolumidade, cuja violação enseja o dever de
indenizar independentemente de culpa (Programa de responsabilidade civil, 10a ed.,
São Paulo, Atlas, 2012, p. 258) (grifo não original).
Apesar disso, não existe prova produzida em contraditório
acerca da origem dos danos alegados, ônus que competia à autora (artigo 373, I, do
Código de Processo Civil).
A petição inicial foi instruída com apólice de seguro, aviso de
sinistro, laudo técnico, relatório e comprovante de pagamento do valor ao segurado
(fls. 39/41, 54/60 e 74/77) nos quais há indicação de que os danos nos aparelhos
eletrônicos dos segurados resultaram de oscilação de voltagem na rede elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000263-48.2019.8.26.0390 -Nova Granada - Voto: no
6
Tais documentos são insuficientes para demonstrar o nexo de
causalidade entre a falha na rede elétrica e as avarias provocadas nos bens dos
segurados, tendo em vista que, embora confiram verossimilhança às alegações
constantes da petição inicial, são unilaterais.
Também, não há qualquer indício de que os bens danificados
tenham sido preservados.
E ainda que fosse possível, em princípio, transferir à ré o ônus
da prova, ela não poderia ser prejudicada pela impossibilidade de se realizar a perícia
no equipamento, porquanto referida prova técnica é que seria pertinente à
demonstração dos fatos alegados em defesa.
Não obstante, o Juízo a quo deferiu a prova pericial com a
nomeação de perito, realização e entrega de laudo técnico judicial (fls. 401/424),
chegando-se à conclusão: “não há indícios suficientes para se afirmar, com certeza,
que os danos nos equipamentos do autor foram causados por algum surto de tensão
vindo da rede da requerida CPFL” (fls.415).
Não é possível presumir que qualquer dano de natureza elétrica
decorra necessariamente de responsabilidade da concessionária, já que diversas as
suas possíveis causas.
Atribuir à ré o ônus da prova, nessas circunstâncias, em que o
objeto de estudo restou prejudicado por ação da autora, importaria evidente prejuízo
ao direito de defesa, o que não se admite.
Nesse sentido:
Ação de indenização em regresso
prestação de
serviços
de
energia
-
danos
verificados
em
equipamentos de segurada sob o fundamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000263-48.2019.8.26.0390 -Nova Granada - Voto: no
7
descarga e oscilação de energia a responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica não
autoriza, por si só, o acolhimento do pedido nexo
causal não demonstrado perícia unilateral - sentença
de improcedência mantida
apelação não provida
(TJSP, Apelação no 1015254-98.2014.8.26.0068, Rel.
Eros Piceli, 33a Câmara de Direito Privado, j.
07/03/2016) (grifo não original).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA

Ação
regressiva
de
ressarcimento de danos materiais movida pela
seguradora
em
face
da
fornecedora

Fatos
controvertidos em resposta Ausência de prova cabal
a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos
dos
segurados

Conclusões
unilaterais

Concessionária não notificada para a apuração dos
fatos na esfera administrativa Resolução 414/2010 da
ANEEL
Nexo de causalidade não demonstrado
Sentença
reformada.
Apelação
provida.
(TJSP;
Apelação Cível 1007193-64.2018.8.26.0084; Relator
(a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila
Mimosa - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/02/2020;
Data de Registro: 11/02/2020)
SEGURO RESIDENCIAL
Pretensão regressiva
deduzida por seguradora em face da responsável pela
reparação do dano julgada procedente
Danos
elétricos
em
equipamentos
dos
segurados

Preliminares afastadas com acerto Cerceamento de
defesa não reconhecido Concessionária que não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000263-48.2019.8.26.0390 -Nova Granada - Voto: no
8
notificada validamente para apuração dos fatos na via
administrativa
Ausência de prova convincente da
causa dos danos e do nexo causal entre eles e o
fornecimento
da
energia
elétrica

Pretensão
regressiva que se tem por improcedente Apelação
provida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002955-12.2019.8.26.0037; Relator (a): Sá Duarte;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro de Araraquara - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
20/10/2017;
Data
de
Registro:
06/02/2020)
ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AÇÃO
IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO
NEXO
DE
CAUSALIDADE
ENTRE
A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DANO QUE SE
PRETENDE VER INDENIZADO - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO ÔNUS
DA PROVA DO AUTOR SENTENÇA MANTIDA -
APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJSP; Apelação Cível
1004462-39.2017.8.26.0114;
Relator
(a):
Luiz
Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento:
03/02/2020;
Data
de
Registro:
04/02/2020)
Destarte, não evidenciado o nexo de causalidade entre os
danos nos equipamentos segurados e as anomalias na tensão da rede de distribuição
elétrica, impunha-se, de fato, julgar improcedente o pedido formulado na petição
inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000263-48.2019.8.26.0390 -Nova Granada - Voto: no
9
Diante do não provimento do recurso, majoram-se os
honorários advocatícios para 13% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora